Tribunal: TJMT
Processo: 1013325-65.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013325-65.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), V G MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 36.929.354/0001-62 (RECORRIDO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO C.C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL NA ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. EFICÁCIA EX NUNC. TRÂNSITO EM JULGADO PENDENTE. INSTITUIÇÃO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO JÁ DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI 2908. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial,
declarando nulo os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82 referente ao ano de 2018, condenando a parte reclamada em restituir o valor adimplido em sua forma simples devidamente corrigido pelo IPCA acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Ainda, por força do art. 368 do CC, fica autorizado, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, que haja a COMPENSAÇÃO entre o valor devido, referente a TACIN/2016 (não abrangido pela modulação) e o crédito referente ao valor pago referente a TACIN/2018.

Em síntese, o Estado o aduz
“
que não cabe afastar a regularidade da cobrança de TACIN, uma vez que, caso adotados os prospectivos efeitos pelo TJMT, quando do julgamento final da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, estes se darão em estrita observância às particularidades do Sistema Tributário Nacional, o qual, por sua vez, revela especiais manifestações normativas sobre a segurança jurídica
”
.
No mérito, requer a reforma da sentença para declarar a legalidade da taxa cobrada.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023